Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746954-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA e CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença apresentado por EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “A decisão proferida no ID. 240243219 considerou a impugnação de ID. 234965053 tempestiva, razão pela qual passo a analisá-la. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida, na qual sustenta, em síntese, que a obrigação de devolver o imóvel, reconhecida na sentença exequenda, não poderia ser cumprida nas condições estabelecidas, em razão das modificações e demolições realizadas no bem pela parte compradora. Defende, ainda, a necessidade de liquidação prévia do julgado, com apuração de indenizações e compensações por alegados prejuízos materiais, inclusive mediante perícia, arbitramento e atribuição de aluguéis indenizatórios, além de exclusões e compensações de valores. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que a sentença proferida no ID. 35416164 condenou os promitentes vendedores, ora requeridos, à devolução integral do preço recebido pelo imóvel, com correção desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A promitente compradora foi condenada ao pagamento da multa contratual de R$ 500.000,00, corrigida desde o ajuizamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 mensais a título de aluguel, devidos a partir do sexto mês após a lavratura da escritura até a imissão na posse. Em sede recursal, o acórdão de ID. 228082191 reformou parcialmente a decisão, afastando a culpa da construtora EVEREST e, por conseguinte, a multa que lhe havia sido imposta, reconhecendo, entretanto, a culpa dos vendedores/requeridos e condenando-os ao pagamento da cláusula penal de R$ 500.000,00, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação no processo no 0007951-56.2017.8.07.0009. Posteriormente, em recurso especial (ID. 228086037, págs. 47/48), foram fixados honorários advocatícios em favor da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Diante desse contexto, EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e o advogado CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL requereram o cumprimento de sentença, no valor de R$ 4.085.721,93, em face de JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA e CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA. Analisando os autos, entendo que a impugnação não merece acolhimento. Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, o executado poderá alegar na impugnação ao cumprimento de sentença: "I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". No caso dos autos, as alegações apresentadas pelos requeridos não se amoldam às hipóteses legalmente previstas para a impugnação ao cumprimento de sentença, configurando, em verdade, tentativa de alterar o conteúdo do título judicial já transitado em julgado, ampliando-lhe indevidamente os limites objetivos e subjetivos fixados na condenação. A sentença exequenda foi clara ao estabelecer a obrigação de devolução do imóvel, sem qualquer previsão de liquidação ulterior acerca de eventuais demolições, perdas ou compensações econômicas. Admitir, neste momento processual, a introdução de novas matérias indenizatórias, não discutidas nem reconhecidas na fase de conhecimento, equivaleria a instaurar uma nova lide, em violação ao princípio da coisa julgada prevista no art. 502 do CPC. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022). Assim, a coisa julgada obsta a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, uma vez que a decisão transitada em julgado adquire caráter de imutabilidade, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica. A reintrodução dessas questões na fase de execução configura violação aos dispositivos do Código de Processo Civil que vedam a rediscussão de matérias preclusas, entendimento este já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, os pedidos formulados pelo executado, seja para apuração de indenizações, exclusão de valores, arbitramento de outros aluguéis ou substituição da obrigação por perdas e danos, não encontram amparo legal nesta fase processual, estando todos fulminados pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, devendo o título judicial ser cumprido nos exatos termos em que foi proferido. No mais, nada a prover quanto à petição de ID. 246046508, eis que se trata de mero detalhamento dos argumentos já apresentados na impugnação de ID. 234965053. Prossiga-se a Secretaria com a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, devendo o exequente cumprir o disposto no § 1o do referido artigo. Observe-se o débito indicado pelo autor no ID. 236254242 (R$ 4.905.475,83). Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento com as primeiras medidas constritivas. Publique-se. Intimem-se.” – ID 249734681 dos autos n. 0008703-28.2017.8.07.0009; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: “A decisão merece ser reformada por dois fundamentos. O primeiro é o fato da dela (sic) reanalisar matéria já decidida em momento anterior, operando do fenômeno intitulado preclusão pro judicato, pela inobservância da preclusão da decisão proferida no dia 25 de junho de 2025 ID 240243219 que recebeu o pedido de destituição dos ex-advogados do Agravante e ainda determinou aos Agravados se manifestarem sore o segundo pedido de cumprimento de sentença protocolado pelo Agravante ID 234965053, protocolado no dia 8 de maio de 2025. O segundo fundamento é o fato da decisão não ter acatada (sic) a petição ID 246046508, protocolada no dia 12 de agosto de 2025, sob alegação que é a reiteração da petição ID 234965053, uma vez que na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA cujo objeto é o cumprimento de sentença de um contrato bilateral que estabeleceu obrigações recíprocas entre os litigantes cuja a (sic) natureza jurídica do contrato não foi observada pelos Agravados, bem como pelo juízo recorrido, gerando todo um embaraço processual. Primeiramente, é importante informar que o Agravo de Instrumento interposto objetiva cassar a decisão proferida no dia 29 de setembro de 2025, no qual o juízo recorrido revisou decisão proferida no dia 25 de junho que acatou o segundo pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que o antigo patrono do Agravante apresentou um primeiro pedido de impugnação de forma simulada que poderia causar prejuízo de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ao Agravantes. O caso dos autos é nítido caso de preclusão pro judicato, uma vez que sem provocação, e transcorrido período superior de três meses, o juízo Recorrido, de ofício, modificou questão já decidida anteriormente, operando o previsto no art. 505 do Código de Processo Civil. Em segundo plano, a fim de esclarecer o mérito da controvérsia, a luz do princípio da boa fé e da lealdade processual, o que se pretende no presente recurso e nas peças apresentadas no juízo recorrido, não é reformar o julgado que já está revestido pelo instituto da imutabilidade da coisa julgada material, mas sim, corrigir as distorções jurídicas geradas pelo cumprimento de sentença realizado de maneira equivocada pela Agravada, que acabou induzindo a erro também o Juízo recorrido.” (ID 77700425, p.p.1/2). Afirmam que “o objeto dos autos era um contrato misto ou híbrido que previa três institutos jurídicos com regramentos diferentes, quais são, compra e venda (dos imóveis), combinado com contrato de locação no valor de R$ 7.000,00 a serem pagos aos vendedores e, por fim, um aparente contrato de incorporação imobiliária no qual a Construtora iria edificar apartamentos e salas comerciais, sendo que 8 (oito) salas comerciais seriam repassadas aos vendedores, como parte do pagamento da compra e venda, ou seja, era complexo”. Sustentam que “nem o Agravado, nem o juízo recorrido atentaram que o objeto do presente cumprimento de sentença é um contrato com obrigações bilaterais a serem apuradas mediante liquidação de sentença, pois o contrato era complexo, gerando obrigações recíprocas e danos a serem apurados que dependerá de perícia de engenharia e perícia contábil para equilibrar a relação jurídica já rescindida pelo Poder Judiciário entre as partes litigantes”. Dizem que “ainda há que ser apurado mediante perícia de engenharia em sede de cumprimento de sentença a indenização a ser liquidada pela demolição das edificações realizadas pela Construtora que atualmente poderia render frutos de aluguéis no valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Agravante”. Por fim, requerem: “a) Diante de todo embaraço processual, por questão de ordem pública e visando possibilitar o perfeito contraditório, a fim de dar novo saneamento do processo, o agravante faz a proposta da retirada de todas as petições protocoladas a partir do transito em julgado da ação para que ambas as partes darem início da fase de cumprimento de sentença tendo por base a natureza jurídica do contrato que é bilateral. b) Que seja juntada as custas pagas pelo Agravante, após a interposição do recurso, tendo em vista que o novo sistema do pag custas só permite gerar após a interposição do recurso; c) Caso o item “A” não seja atendido, que seja cassada liminarmente a decisão a decisão ID 249734681 proferida no dia 29 de setembro de 2025, na parte que reapreciou a decisão proferida no dia 25 de junho de 2025 (ID 240243219) por ter ocorrido a preclusão pro judicata. d) Que seja cassada liminarmente a parte da decisão ID 249734681 proferida no dia 29 de setembro de 2025, pois ela rejeitou a petição ID. 246046508, protocolada no dia 12 de agosto de 2025, que visou para dar início ao cumprimento de sentença bilateral em desfavor da Everest Participações, independente do cumprimento de sentença promovido de maneira simulada entre os ex-patronos do Agravante a luz da teoria da exceção do contrato inadimplido previsto no art. 476 do Código Civil. e) Que seja reconhecida liminarmente a inexequibilidade da obrigação do Agravante nos termos do art. 525, §1o, III do CPC, pois os imóveis ainda estão na posse fática e jurídica dos exequentes/agravados até que os imóveis sejam totalmente incorporados ao patrimônio jurídico dos Agravantes. f) Que seja liminarmente reduzida a cláusula penal para no máximo 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago aos Agravantes. g) Que os honorários advocatícios não sejam exigidos também, pois somente após a liquidação de sentença que será permitido aferir o quantum da condenação líquida, pois há várias questões a serem resolvidas mediante perícia, pois, reiteradamente ainda falta a imissão na posse dos imóveis, bem como apuração do quantum debeatur. h) Que após a cassação da decisão atacada, que a autoridade recorrida decida sobre o processo analisando de maneira tempestiva a petição 234965053 protocolada no dia 08/05/2025, cuja decisão ID 240243219 foi proferida no dia 25/06/2025 que considerou tempestiva a impugnação, tendo em vista que a parte requerida já se manifestou sobre esta petição conforme documento ID 242987693 protocolada no dia 16 de julho de 2025. i) Que liminarmente determine o retorno dos autos para que a autoridade recorrida realizar a liquidação da sentença, fixando os seguintes pontos controvertidos para que o juízo recorrido limite: a. Que a fase de liquidação de sentença inicie somente após a transferência fática e jurídica (imissão na posse) dos imóveis dos Agravantes conforme parte dispositiva da sentença. b. Apurar o quantum das edificações que foram demolidas pelos compradores caso não concordem com o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) devidamente atualizadas até a presente data que perfaz o montante de R$ 3.648.550,53 (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos); c. Apreciar a redução, da multa contratual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mesmo em fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do STJ para garantir e equidade, uma vez que o contrato foi cumprido parcialmente pelo exequente, vendeu dois lotes, e somente um tinha problema jurídico que não deu causa exclusiva 100%, mas sim, sem desrespeitar o instituto da coisa julgada, em um valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 413 do código civil que é aplicável ao caso em tela. d. Apurar o valor da atualização anual dos aluguéis, caso não concordem com o valor de R$ 2.028,238,12 (dois milhões, vinte e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e doze centavos), devidamente atualizadas até a presente data. e. Determinar a obrigação de fazer para que a Construtora Everest desbloqueie (pagando as custas, despesas com emolumentos, impostos, etc) as matrículas dos imóveis junto ao 3o CRI, uma vez que, conforme certidão de ônus atualizadas em 30/07/2025, estão bloqueados deste o ano de 2019; f. Após a transferência jurídica, e pagamento de todas as dívidas dos imóveis determinar a expedição de mandado de imissão na posse a favor de Jose Carvalho de Oliveira e outros; h) Caso este juízo entenda necessário, designe uma audiência de conciliação objetivando tentar uma composição entre as partes para realizarem um acordo para extinguir o processo. i) Por fim, determine que a Agravada Everest, se abstenha de peticionar de maneira sigilosa nos autos, sob pena de aplicação de multa por litigância de má fé, pois observa-se que deve haver uma petição nos autos protocolada no dia 19 ou 20, porém a Agravante não consegue visualizar, uma vez que os autos estão conclusos desde o dia 20.” (ID 77700425, p.p.25-27). Preparo regular (ID 77730339). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 249734681, na origem, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados (ID 234965053), ora agravantes, na qual os executados sustentaram a iliquidez do título e necessidade de prévia liquidação de sentença; necessidade de perícia para apuração dos danos referentes às edificações, objeto do contrato discutido nos autos; e necessidade de arbitramento de aluguéis indenizatórios. Em suma, na decisão agravada restou definido: as matérias suscitadas não se enquadram nas matérias definidas no art. 525, § 1o do CPC, que indica as matérias que podem ser objetos de discussão no cumprimento de sentença; em sede de cumprimento de sentença não se pode alterar o conteúdo do título exequendo; a sentença não previu liquidação ulterior relativa aos danos sustentados pelos executados; não se discute em cumprimento de sentença matéria preclusa na fase de conhecimento. E, nesta sede, os agravantes sustentam nulidade da decisão agravada ao argumento que a matéria já havia sido analisada pelo juízo anteriormente e teria se operado a preclusão pro judicato. Alegam ainda a necessidade de fase de liquidação de sentença por se cuidar de cumprimento de sentença referente a contrato bilateral, com obrigações reciprocas. Dito isto, observa-se que os pedidos constantes das alíneas ‘a’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, por não terem sido objeto de discussão na origem, não podem ser conhecidos nesta sede recursal. O recurso de agravo de instrumento é limitado a análise das matérias decididas pelo juízo a quo e impugnadas pela parte, vedada ao juízo recursal (supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição) a análise de matérias que extrapolem referidos limites objetivos. Assim, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto às alegações preclusão pro judicato, inexigibilidade do título e necessidade de instauração da liquidação de sentença) porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL contra JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA. Em 22/04/2025, JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA E CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegaram, em síntese, que “os valores devidos pelos Executados correspondem a R$ 4.052.086,53 (quatro milhões, cinquenta e dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), calculado em 16 de abril de 2025, sendo que desse total R$ 3.553.370,03 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta reais e três centavos) são devidos à Exequente e R$ R$ 498.716,50 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) aos patronos dela. Por outro lado, a Exequente deve cumprir a obrigação de fazer correspondente a reintegração dos Executados na posse dos imóveis registrados nas matrículas no 217956 e no 153482, ambas do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 233275855, origem). Em seguida, em 08/05/2025, os executados requereram a destituição dos advogados que apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença e apresentaram nova impugnação ao cumprimento de sentença (ID 234965053, origem). Os exequentes foram intimados para se manifestar sobre a impugnação de ID 233275855 (ID 234640661, origem) e requereram o desentranhamento da petição de ID 234965053 dos autos “ante a preclusão consumativa para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 236254240, origem). Em 20/05/2025, JOSE CARVALHO OLIVEIRA E OUTROS apresentaram questão de ordem, pela qual requereram o acolhimento da impugnação de ID 234965053 “PROTOCOLADA POR ESTE PATRONO, no qual o executado DESCONSTITUIU por aparente conflito de interesses, nos termos do art. 17 do Código de Ética da OAB, e ainda há muitas questões controvertidas a serem realizadas por perícia da área de engenharia e imobiliária, cálculos de correções monetárias, entre outras.” (ID 236376756, origem). Pela decisão de ID 240243219 na origem, analisada somente a tempestividade da segunda impugnação apresentada pelos executados (ID 234965053), a qual foi considerada tempestiva pelo Juízo em razão de fato novo: “A sentença proferida no ID. 35416164 condenou os promitentes vendedores, ora requeridos, à devolução integral do preço recebido pelo imóvel, devidamente corrigido desde a data dos pagamentos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Condenou a promitente compradora ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 500.000,00, corrigida desde a data do ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos valores mensais ajustados em R$ 7.000,00 a título de aluguel a partir do sexto mês após a lavratura da escritura de compra e venda e devidos até a data da imissão na posse determinada nessa sentença. Em julgamento de recurso de apelação, o acórdão de ID. 228082191 reformou a sentença em parte, afastando a culpa da construtora pela resolução do contrato e, consequentemente, a condenação ao pagamento da cláusula penal; bem para reconhecer a culpa dos vendedores, ora requeridos, no desfazimento de negócio e condená-los ao pagamento da cláusula penal, no valor de R$500.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação dos vendedores nos autos do processo no 0007951-56.2017.8.07.0009. Em sede de julgamento de recurso especial (ID. 228086037, págs. 47 e 48), foram fixados os honorários advocatícios em favor da empresa autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Diante disso, a EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e o advogado CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL apresentaram pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, no importe de R$ 4.085.721,93, em desfavor dos requeridos JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada no ID. 233275855 alegando, em suma, que “os valores devidos pelos Executados correspondem a R$ 4.052.086,53 (quatro milhões, cinquenta e dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), calculado em 16 de abril de 2025, sendo que desse total R$ 3.553.370,03 (três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta reais e três centavos) são devidos à Exequente e R$ R$ 498.716,50 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) aos patronos dela.” Posteriormente, os requeridos apresentaram petição no ID. 234965053 alegando a destituição do advogado anterior, que havia apresentado a impugnação no ID. 233275855. Preliminarmente, passo à análise da tempestividade da nova impugnação apresentada. Sabe-se que a constituição de outro advogado no curso do processo não legitima a reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos, eis que o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra. No caso dos autos, todavia, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento ainda não havia transcorrido integralmente, nos termos do artigo 525 do CPC. Assim, a superveniência de fato novo, qual seja, a constituição de novo advogado, impede que se opere a preclusão consumativa neste caso, inclusive diante da apresentação da peça dentro do prazo recursal. Nesse sentido, a impugnação apresentada no ID. 234965053 é tempestiva. Afirma a parte executada no ID. 234965053 a necessidade de liquidação da sentença, diante da impossibilidade de devolução do bem à parte ré nas mesmas condições vigentes à época do contrato, eis que foram realizadas demolições pela parte autora no imóvel em questão que prejudicou a rentabilidade do bem. Alegam os requeridos, ainda, a necessidade de fixação de atualização anual dos aluguéis devidos pela parte autora, eis que ausente na sentença proferida nos autos. Por fim, requer que seja considerado devido pelo executado o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por constituir proveito financeiro alcançado pelos vendedores dos imóveis, que atualizado perfaz o montante de R$ 886.947,21. Ante o exposto, manifeste-se a parte autora acerca da petição de ID. 234965053 e anexos, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo concedido à parte requerente, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se.” - grifos no original Contra referida decisão, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento no 0728831-74.2025.8.07.0000, o qual foi recebido no efeito devolutivo e encontra-se pendente de julgamento (ID 243107733, origem). Em seguida, sobreveio na origem decisão pela qual determinada a suspensão do feito até o julgamento final do agravo de instrumento: “A parte autora noticiou a interposição de agravo de instrumento em desfavor da decisão de ID. 240243219, que considerou tempestiva a impugnação apresentada pelo requerido no ID. 234965053. Nesse sentido, mesmo não havendo informação sobre deferimento de efeito suspensivo ao agravo, excepcionalmente, em razão da inviabilidade de prosseguimento do processo sem a preclusão da decisão atacada, aguarde-se o julgamento final do agravo para cumprimento da decisão precedente, suspendendo-se a tramitação do feito. Isso porque a análise, ou eventual desconsideração, da impugnação apresentada no ID. 234965053 está condicionada à confirmação, pelo Tribunal, quanto à tempestividade da referida manifestação processual. Ademais, esclareço à parte autora que o arresto cautelar de bens é medida de natureza excepcional, admissível apenas diante da existência de indícios concretos de atos tendentes a frustrar a efetividade da execução, além da demonstração inequívoca da urgência da providência pleiteada. No presente caso, não há qualquer elemento, ainda que indiciário, que evidencie risco ao resultado útil do processo executivo, razão pela qual indefiro o pedido do autor. Intimem-se.” (ID 243577203, origem) - grifos no original Logo após, referida decisão foi revogada: “Revogo a decisão de ID. 243577203, eis que incompatível com o andamento do processo. Ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 243577203, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo. Ademais, a análise da impugnação em recurso interposto pela parte exequente, a princípio, não prejudica os executados nem o andamento regular da ação. Assim, cumpram-se as determinações precedentes, retornando os autos conclusos para decisão acerca da impugnação. Intimem-se.” (ID 245408346, origem) - grifos no original Em 29/09/2025, sobreveio a decisão agravada, pela qual analisada e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 234965053 (a qual foi considerada tempestiva pela decisão de ID 240243219), decisão nos seguintes termos: ““A decisão proferida no ID. 240243219 considerou a impugnação de ID. 234965053 tempestiva, razão pela qual passo a analisá-la. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte requerida, na qual sustenta, em síntese, que a obrigação de devolver o imóvel, reconhecida na sentença exequenda, não poderia ser cumprida nas condições estabelecidas, em razão das modificações e demolições realizadas no bem pela parte compradora. Defende, ainda, a necessidade de liquidação prévia do julgado, com apuração de indenizações e compensações por alegados prejuízos materiais, inclusive mediante perícia, arbitramento e atribuição de aluguéis indenizatórios, além de exclusões e compensações de valores. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que a sentença proferida no ID. 35416164 condenou os promitentes vendedores, ora requeridos, à devolução integral do preço recebido pelo imóvel, com correção desde os pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A promitente compradora foi condenada ao pagamento da multa contratual de R$ 500.000,00, corrigida desde o ajuizamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 mensais a título de aluguel, devidos a partir do sexto mês após a lavratura da escritura até a imissão na posse. Em sede recursal, o acórdão de ID. 228082191 reformou parcialmente a decisão, afastando a culpa da construtora EVEREST e, por conseguinte, a multa que lhe havia sido imposta, reconhecendo, entretanto, a culpa dos vendedores/requeridos e condenando-os ao pagamento da cláusula penal de R$ 500.000,00, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação no processo no 0007951-56.2017.8.07.0009. Posteriormente, em recurso especial (ID. 228086037, págs. 47/48), foram fixados honorários advocatícios em favor da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Diante desse contexto, EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e o advogado CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL requereram o cumprimento de sentença, no valor de R$ 4.085.721,93, em face de JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA e CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA. Analisando os autos, entendo que a impugnação não merece acolhimento. Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, o executado poderá alegar na impugnação ao cumprimento de sentença: "I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". No caso dos autos, as alegações apresentadas pelos requeridos não se amoldam às hipóteses legalmente previstas para a impugnação ao cumprimento de sentença, configurando, em verdade, tentativa de alterar o conteúdo do título judicial já transitado em julgado, ampliando-lhe indevidamente os limites objetivos e subjetivos fixados na condenação. A sentença exequenda foi clara ao estabelecer a obrigação de devolução do imóvel, sem qualquer previsão de liquidação ulterior acerca de eventuais demolições, perdas ou compensações econômicas. Admitir, neste momento processual, a introdução de novas matérias indenizatórias, não discutidas nem reconhecidas na fase de conhecimento, equivaleria a instaurar uma nova lide, em violação ao princípio da coisa julgada prevista no art. 502 do CPC. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada (AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022). Assim, a coisa julgada obsta a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, uma vez que a decisão transitada em julgado adquire caráter de imutabilidade, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica. A reintrodução dessas questões na fase de execução configura violação aos dispositivos do Código de Processo Civil que vedam a rediscussão de matérias preclusas, entendimento este já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, os pedidos formulados pelo executado, seja para apuração de indenizações, exclusão de valores, arbitramento de outros aluguéis ou substituição da obrigação por perdas e danos, não encontram amparo legal nesta fase processual, estando todos fulminados pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, devendo o título judicial ser cumprido nos exatos termos em que foi proferido. No mais, nada a prover quanto à petição de ID. 246046508, eis que se trata de mero detalhamento dos argumentos já apresentados na impugnação de ID. 234965053. Prossiga-se a Secretaria com a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, devendo o exequente cumprir o disposto no § 1o do referido artigo. Observe-se o débito indicado pelo autor no ID. 236254242 (R$ 4.905.475,83). Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento com as primeiras medidas constritivas. Publique-se. Intimem-se.” (ID 249734681, origem) Os agravantes alegam, em síntese, preclusão pro judicato da matéria. Sem razão. Como se viu, pela decisão de ID 240243219 na origem, a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados (ID 234965053 na origem) foi considerada tempestiva. Observa-se pelo teor da referida decisão que o Juízo não apreciou as alegações dos executados, somente definiu a tempestividade da impugnação e determinou a intimação dos exequentes para manifestação quanto à segunda impugnação. Não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que a decisão de ID 240243219 na origem não acolheu ou rejeitou a impugnação; limitou-se a definir sua tempestividade em razão de fato novo ocorrido (constituição de novos advogados). Não houve preclusão ainda quanto à decisão que considerou a tempestiva a segunda impugnação, porquanto os executados interpuseram agravo de instrumento (no 0728831-74.2025.8.07.0000), que foi recebido somente no efeito devolutivo e ainda se encontra pendente de julgamento. Assim, como não houve efeito suspensivo no referido agravo de instrumento, o Juízo poderia analisar a impugnação, dita como tempestiva em razão da decisão ID 240243219, prosseguindo com o cumprimento, exatamente como definido na decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Os demais pedidos serão analisados no mérito do presente agravo de instrumento. Anote-se para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0728831-74.2025.8.07.0000. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora